Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente/conta-salário do autor, referentes a diversos contratos de mútuo bancário, sob pena de multa. O banco agravante sustentou a regularidade da contratação, a autorização expressa dos descontos e a inaplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento quando a matéria não foi apreciada no primeiro grau; e (ii) estabelecer se, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema Repetitivo 1085 do STJ, o banco pode ser compelido a cancelar os descontos autorizados em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não comporta apreciação de matéria não examinada em primeiro grau, como a impugnação à gratuidade de justiça, hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura o direito de cancelamento da autorização de débitos em conta, mas o parágrafo único do art. 9o condiciona tal cancelamento à inexistência de reconhecimento da autorização pelo correntista.
5. No caso concreto, o mutuário não negou a anuência dada nos contratos, limitando-se a alegar pedido administrativo de cancelamento não atendido, o que não configura hipótese autorizadora do cancelamento previsto na resolução.
6. O Tema Repetitivo 1085 do STJ firmou que são lícitos os descontos em conta corrente de empréstimos comuns, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar, não se aplicando a limitação da Lei no 10.820/2003. 6.1. Entretanto, não significa que o agravado possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do TJDFT.
7. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT rechaça o cancelamento unilateral de descontos previamente autorizados, considerando tal conduta contrária à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. A Resolução BACEN no 4.790/2020 somente autoriza o cancelamento de débitos em conta quando o correntista não reconhece a autorização previamente concedida.
2. O cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, conforme a Resolução BACEN no 4.790/2020, exige a inexistência de autorização expressa previamente pactuada.